Tribunal: STF
Processo: ARE 1300054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CARUARU. EMENDA ORGANIZACIONAL Nº 007/2000. ALTERAÇÃO DO ART. 100, §6º, INCISO I DA RESPECTIVA LEI ORGÂNICA. SUPRESSÃO DOS QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. NORMA QUE TRATA DE REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 61, §1º, II, 'A' DA CF/88. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. COMPETÊNCIA E INICIATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES. CONSTITUCIONALIDADE. QUINQUÊNIOS DEVIDOS APENAS EM PERÍODO ANTERIOR À EMENDA. IMPUGNAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO CREDOR EM DEMONSTRAR A SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PARTE AUTORA. MATÉRIA RESTRITA À FASE EXECUTÓRIA. APELOS IMPROVIDOS. 
    1. À vista do princípio da simetria, os Estados e Municípios deverão respeitar, no âmbito de suas competências autônomas, as regras do processo legislativo federal de tal modo que a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal sejam simétricas à Constituição Federal.
    2. A Emenda Organizacional 007/2000, ao editar o inciso I, do § 6º, do art. 100, da Lei Orgânica do Município de Caruaru, NÃO tratou sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, tampouco sobre regime jurídico de servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade ou aposentadoria destes, assuntos que, de fato, consoante alíneas 'a', primeira parte, e 'c', do §1º, do inciso II, do art. 61, da CF/88, são da competência do Chefe do Executivo e, portanto, deflagrariam a sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.
    3. A Emenda Organizacional cuidou, em verdade, da REMUNERAÇÃO dos servidores e, como tal, à vista da parte final da alínea 'a', II, §1º, do art. 61 da Constituição Federal, somente fica sob a iniciativa do Chefe do Executivo para a produção de lei que importe no seu AUMENTO, o que não é o caso, em que houve a SUPRESSÃO dos quinquênios. 
    4. Deve-se aplicar, à espécie, a regra é contida no caput do art. 61 da Constituição Federal, na qual também se atribui a iniciativa legislativa ao PODER LEGISLATIVO. 
    5. Considerando o inciso II e o §1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município de Caruaru, que possibilita a apresentação de proposta de Emenda por iniciativa de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, a ser votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara, tem-se que a Emenda Organizacional 007/2000 atendeu as exigências constitucionais/legais, respeitando a limitação formal objetiva, sendo, por isso, CONSTITUCIONAL.
    6. Tomada por constitucional a Emenda Organizacional Municipal n° 07/2000, faz-se válida e eficaz a supressão nela trazida, no sentido de vedar o recebimento dos quinquênios pelos servidores públicos do Município de Caruaru, todavia somente a partir da data de 12/12/2000, época em que entrou em vigor. 
    7. A propósito, ainda se considerasse como inconstitucional a própria redação originária da Lei Orgânica de Caruaru, comungo do entendimento de que o Município agravado, ao adotar, através da Lei Municipal nº 3.672/94, os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco), teve por fito, por consectário lógico, seguir quaisquer modificações ulteriores, ficando, pois, sujeito a todas as alterações promovidas no âmbito estadual, dentre elas a supressão da gratificação que ora se analisa.
    8. Ora, se a municipalidade se inclina ao regime jurídico dos servidores estaduais que, atualmente, não mais concede o direito de adicional por tempo de serviço, faz-se óbvio que tal sistemática há de ser redirecionada aos servidores municipais.
    9. Condenada, a parte autora, ao pagamento de honorários advocatícios, e sendo ela beneficiária da justiça gratuita (caso dos autos), a exigibilidade desta obrigação deve ficar suspensa, somente podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Inteligência do §2º, do art. 98, do NCPC.
    10. Com efeito, é de fácil constatação que a matéria ventilada no presente recurso, qual seja, possibilidade de a parte autora arcar com o pagamento da verba honorária, deve se ater ao âmbito executório; vale dizer, a demonstração, pelo credor, de que a situação de insuficiência de recursos do demandante deixou de existir deve se dá na fase executória.
    11. Recursos improvidos."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente